Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-65.2017.8.11.0025
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000541-65.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA INES TSIKTSOU - CPF: 943.199.871-87 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGÓCIO CELEBRADO POR INDÍGENA E ANALFABETO – CONTRATO REALIZADO COM A PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – APRESENTAÇÃO DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

Ainda, não restando comprovada a condição de analfabeta da consumidora, e constatada a legitimidade dos documentos juntados pela instituição financeira que comprovam a efetiva contratação e utilização do empréstimo pela apelante, a manutenção da decisão de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.”
(TJMT, AP n. 1000877-75.2018.8.11.0044, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 01/07/2020, publicado no DJE de 03/07/2020)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA INÊS TSIKTSOU
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral n. 1000541-65.2017.8.11.0025, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, condenando a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária, bem como lhe condenou ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

A apelante afirma que não foram observadas as formalidades legais para a celebração do contrato, uma vez que por se tratar de pessoa analfabeta o instrumento deveria adotar os procedimentos específicos determinados pela Legislação que regula a matéria, de maneira que estaria evidenciada a nulidade do negócio jurídico.

Nesses termos, alega que deveria constar no contrato as assinaturas de duas testemunhas que não tivessem relação com a Instituição Bancária, e haver procuração por instrumento público. Salienta, também, que há obrigatoriedade da apresentação da autorização para o desconto em folha do benefício previdenciário, documentos esses que não constariam no processo.

Sustenta, também, que não há prova de que os valores foram transferidos para a apelante, pois não foram apresentados os extratos bancários.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça, Drª.
ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA INÊS TSIKTSOU
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral n. 1000541-65.2017.8.11.0025, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, condenando a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária, bem como lhe condenou ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

Ressai dos autos que a apelante ajuizou a presente demanda após constatar a ocorrência dos descontos em sua aposentadoria, referente a um empréstimo que não teria sido contratado por ela. Foram descontadas 43 (quarenta e três) parcelas, no valor de R$ 51,78 (cinquenta e um reais e setenta e oito centavos), totalizando a quantia de R$ 2.226,54 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Angularizado o processo, o apelado apresentou contestação, na qual juntou as cópias do contrato celebrado com a apelante e dos seus documentos pessoais, extratos bancários, transferência eletrônica. Impugnada a contestação, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos termos retromencionados, razão pela qual se insurge nesta instância.

Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do recurso.

Pois bem, malgrado as alegações no sentido de que são necessárias regras especiais por se tratar de indígena analfabeta, evidencia-se dos autos que o Banco, ora apelado, apresentou prova idônea sobre a contratação, materializada pelo contrato no qual consta a sua digital, sub-rogada pelo seu neto, e com a presença de duas testemunhas.

Ademais, a Instituição Financeira colacionou comprovante da transferência realizada para a conta bancária da apelante, bem como extratos financeiros da sua conta, os quais demonstram o recebimento e usufruto do valor disponibilizado no negócio jurídico.

Portanto, não há que se falar em irregularidade na celebração do empréstimo, uma vez que a apelante se beneficiou do valor. Em caso análogo ao dos autos, este Tribunal manifestou-se no mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA (ANALFABETA NÃO COMPROVADO NOS AUTOS) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

Ainda, não restando comprovada a condição de analfabeta da consumidora, e constatada a legitimidade dos documentos juntados pela instituição financeira que comprovam a efetiva contratação e utilização do empréstimo pela apelante, a manutenção da decisão de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.”
(TJMT, AP n.º 1000877-75.2018.8.11.0044, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 01/07/2020, publicado no DJE de 03/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.

2. As circunstancias exclusivas da pessoa natural ser analfabeta e idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações.

3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.”
(TJMT, AP n.º 0002929-55.2018.8.11.0046, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 18/02/2020, publicado no DJE de 03/03/2020) Destaca-se.

Sobre o ônus probatório CÁSSIO SCARPINELLA elucida que:

"O “ônus da prova” deve ser entendido como a indicação feita pela própria lei de quem deve produzir a prova em juízo. A palavra “ônus” relaciona-se com a necessidade da prática de um ato para a assunção de uma específica posição de vantagem própria ao longo do processo e, na hipótese oposta, que haverá, muito provavelmente, um prejuízo para aquele que não praticou o ato ou o praticou insuficientemente.

De acordo com o art. 333, I, o ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Fato constitutivo é o suporte fático a partir do qual pretende o autor a tutela jurisdicional de seu direito. [...]

O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no seu devido contexto, acaba por revelar o que lhes é mais importante e fundamental: o ônus de cada alegação das partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova significa a produção adequada das provas em juízo, sempre com observância dos ditames legais e judiciais, com vistas à formação do convencimento do magistrado a favor da pretensão daquele que as produz."

(
Curso sistematizado de direito processual civil
: procedimento comum - ordinário e sumário. 2. vol. 7. ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2014, versão digital).

Destarte, em que pese se tratar de relação consumerista, que há inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração mínima do direito, o que não ocorreu no caso ora analisado.

Dessa maneira, não evidenciada a prática do ato ilícito, não há que se falar em dano moral passível de indenização, razão pela qual se mostra escorreita a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
em
dissonância com o Parecer Ministerial, DES
PROVEJO O RECURSO
, para manter

incólume os dispositivos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022